Tribunal: STF
Processo: RE 193329
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-02-05
Data de publicação: 2002-02-05

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário. 2. Desapropriação.
Possibilidade de o município desapropriar bens constituídos
legitimamente por particulares em próprio estadual. Não fica
atingido o patrimônio estadual. 3. Falta de prequestionamento do
art. 26, III, da Constituição Federal. 4. Recurso extraordinário não
conhecido.